Tribunal: TJPA
Processo: 0803045-12.2023.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0803045-12.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: VALMIR LOPES DE OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTS. 213 E 214, C/C ART. 244, “A”, TODOS DO CPB. OBSCURIDADES, OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

In casu
, o
Embargante não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do CPPB, vez que inexistem quaisquer obscuridades, omissões e contradições a ser esclarecidas. Em realidade, observa-se que, i
ntenciona,
apenas, rediscutir a decisão objeto do Acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração.

2.
Ademais, vale a pena salientar que o
decisum
ora atacado se baseou em
elementos colhidos dos autos, não se observando qualquer contrariedade ou equívoco, pois como bem destacou o
custos legis
, a decisão da 1ª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal não se mostrou deficiente em relação à análise de todas as teses levantadas no Recurso Penal em Sentido Estrito interposto.

ÁCORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento dos Embargos de Declaração, porém, rejeitá-los, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dez
dias do mês outubro de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de outubro 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado –
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por
V. L. de O.,
em face do
V. Acórdão à ID 15248918, publicado no Diário de Justiça em 25/07/2023
, que nos autos do Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo Embargante, contra a decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, a fim de rejeitar a preliminar de nulidade da citação do réu, ora Embargante, espancando, por conseguinte, a prescrição alegada, mantendo-o incursionado nas sanções punitivas dos crimes previstos nos arts. 213 e 214, c/c art. 224, “A”, todos do CPB, nos termos do referido Acórdão, conforme ementa abaixo:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ARTS. 213 E 214, C/C ART. 224, “A”, TODOS DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. TESE REJEITADA. RÉU COM COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS, COM PROCURAÇÃO OUTORGADA A ADVOGADO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE NÃO ACATADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. É cediço que a declaração de nulidade dos atos processuais depende de comprovação de prejuízo para a parte, o que não se verifica no caso sob exame, porquanto o réu compareceu espontaneamente nos autos, com procuração outorgada a advogado, suprindo qualquer nulidade do ato citatório, daí não se pode falar em nulidade processual, por falta de prejuízo à parte, consoante Princípio
pas de nullité sans grief
.
2. Por fim, acerca da incidência da prescrição dos crimes pelos quais está sendo o Recorrente acusado, de igual forma não merece prosperar, haja vista não ter sido acatada a preliminar de nulidade da citação por edital, bem como em razão da decisão proferida pelo Juízo
a quo
determinando a suspensão do prazo prescricional e do processo, na forma do art. 366, do CPPB.

Alega o Embargante, em suma, inidoneidade das tentativas de citações/exigência de citação pessoal, sendo necessário, para a interposição do Recurso Especial, que a decisão atacada se manifeste expressamente sobre os efeitos da tentativa de citação com cópia de mandado deixada com terceiros, sob o aspecto da pessoalidade do ato definida no Art. 351 e seguintes do CPPB, bem como que seja enfrentada a questão trazida pela defesa, acerca do prejuízo efetivo ao acusado citado por edital que se considera nulo, quando tenha comparecido nos autos posteriormente ao prazo prescricional.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

In casu
, observa-se que não assiste razão ao Embargante em suas argumentações, senão vejamos.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o Acórdão embargado estaria a demandar. O Embargante não conseguiu demonstrar, de forma induvidosa, em quais hipóteses a decisão embargada teria violado o artigo 619 do CPPB, pois não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou equívoco a ser esclarecido.

Em realidade, observa-se que o Embargante busca apenas rediscutir a decisão, objeto do Acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede dos presentes aclaratórios.

Nesse sentido
:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente.

2. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não há como estes serem acolhidos.

3. (...). 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.274.079/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Ademais, vale a pena salientar que o Acórdão embargado se baseou em
elementos colhidos dos autos, não se observando qualquer omissão, contrariedade ou equívoco, pois como bem destacou o
custos legis
em seu judicioso parecer, a decisão da 1ª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal não se mostrou deficiente em relação à análise da teses defensivas suscitadas pelo Embargante, de vez que o voto da Relatora, à época, se deu diante dos fatos extraídos do caso em apreço.

Assim sendo e, por não se vislumbrar no Acórdão embargado qualquer omissão, contradição ou equívoco, não há como rediscutir tal matéria e nem tampouco reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento, pois este se condiciona
à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto

vergastado.

Isto posto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial conheço dos embargos declaratórios, porém, os REJEITO, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 10 de outubro de2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 11/10/2023